Tribunal: TJSP
Processo: 0001227-67.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apropriação indébita majorada em razão de ofício, emprego ou profissão – Artigo 168, § 1o, III, do Código Penal – Pena fixada de acordo com os parâmetros legais – Pena-base elevada ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente em razão do grande prejuízo causado à vítima, superior a 1,2 milhões de reais – Redução da reprimenda de 1/6 pela confissão – Hipótese – Justificada a

Ementa:
Apropriação indébita majorada em razão de ofício, emprego ou profissão – Artigo 168, § 1o, III, do Código Penal – Pena fixada de acordo com os parâmetros legais – Pena-base elevada ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente em razão do grande prejuízo causado à vítima, superior a 1,2 milhões de reais – Redução da reprimenda de 1/6 pela confissão – Hipótese – Justificada a substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, com a imposição do regime semiaberto para o caso de conversão. APELO DESPROVIDO.